Tribunal: TJBA
Processo: 8039256-90.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039256-90.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LEONARDO SANTOS DALTRO e outros (2) Advogado(s): NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, GILDO LOPES PORTO JUNIOR IMPETRADO: Juiz da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006. ART. PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPETRAÇÃO QUE VISA O RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO CERCEAMENTO DO DIREITO DE LIBERDADE DO PACIENTE AO ARGUMENTO DA EXISTÊNCIA DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DAS SUPOSTAS PROVAS, ADQUIRIDAS MEDIANTE DESVIO DE FINALIDADE APÓS O INGRESSO DOMICILIAR, INCORRENDO EM “PESCARIA PROBATÓRIA”. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE A DILIGÊNCIA FOI CUMPRIDA NOS EXATOS TERMOS DA LEI, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DESVIO DE FINALIDADE. A REPRESENTAÇÃO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO SE DEU A PARTIR DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS BASEADAS NO DISK DENÚNCIA E CAMPANA POLICIAL. DIANTE DO TEMOR DOS MORADORES DO BAIRRO EM FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE A VIDA DO PACIENTE, A AUTORIDADE POLICIAL REPRESENTOU PELA BUSCA E APREENSÃO RESULTANTE NA PRISÃO DO PACIENTE POR SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS E FORMALIDADES LEGAIS. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob nº. 8039256-90.2023.8.05.0000, impetrado pelos advogados Gildo Lopes Porto Junior, OAB/BA 21.351 e Natália Baptista de Oliveira, OAB/BA 61.090, em favor de LEANDRO DE JESUS SILVA, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .